Tribunal: TJSP
Processo: 3007165-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Queixa de excesso de cobrança – Inadmissibilidade – Juros moratórios conforme a remuneração a caderneta de poupança – Observância da Lei Federal no 12.703/2012 e Tema 810 do STF – Precedentes desta Câmara – Honorários recursais fixados nos termos do § 11 do artigo 85, do Código de Processo Civil – Agravo de instrumento não provido, com observação.